Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO.

I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para compelir a ré a custear os tratamentos multidisciplinares prescritos ao autor, criança portadora do Transtorno do Espectro Autista.
II – Agravo de instrumento desprovido.